Tribunal: STF
Processo: ARE 1469420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE NATUREZA SINDICAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS. DESCABIMENTO.



    1. No tocante às entidades sindicais, desde 2007 ao julgar do RE 363.860, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado entendimento no sentido da prescindibilidade da autorização dos substituídos para legitimação da representação processual, vindo a reafirmar a tese em 18/06/2015, em sede de repercussão geral, sob o Tema n.º 823(RE 883642 RG).



    2. A ação de conhecimento foi proposta por ‘ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – ASSUFRGS/Seção Sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul – SINTEST/RS’ (50438413120124047100), ou seja, por entidade sindical, de modo que a representação processual está fundada no 8º, inc. III, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação da filiação por cada exequente.



    3. O fato de ter havido referência na petição inicial da ação conhecimento aos substituídos que tiveram seus processos administrativos de revisão do enquadramento nos níveis de capacitação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - PCCTAE apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 da Comissão de Legislação e Regimento Especial do CONSUN, não afasta a representatividade dos demais servidores, em face da previsão expressa do art. 8º, inc. III, da Constituição Federal.



    4. Não tendo havido qualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aos servidores que constaram da lista acostada à inicial ou aos servidores cujos processos administrativos de revisão do enquadramento foram objeto do Parecer n.º 115/2008, não se verifica particularidade ou razão que justifique restringir os efeitos subjetivos do título nos termos postulados pela parte apelante.”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, parcialmente, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente